Tribunal: CARF
Processo: 19563.000137/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19563.000137/2007-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
TRANSPORTES OLIVEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, e § 5o, combinado
com o art. 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, apresentar a empresa o
documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES NA DECLARAÇÃO DE GFIP.
CORREÇÃO PARCIAL. RELEVAÇÃO PROPORCIONAL.
Até o advento da IN SRP no 23/2007, a legislação previa a possibilidade de
relevação da multa na proporção do valor das contribuições sociais
previdenciárias relativas aos fatos geradores informados (art. 656, § 6o da IN
SRP no 3/2005).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo-se a multa aplicada ao montante de R$
55.303,85, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000137/2007-00
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000137/2007-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Gregório
Rechmann Junior, , Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado). Ausente o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff
Sallem, sendo substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 65) interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-16.036 (p. 53), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 16/11/2005 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração decorrente de descumprimento de obrigação acessória,
DEBCAD n° 35.886.481-0, que, segundo Relatório Fiscal da Infração (fls. 10), foi
lavrado tendo como sujeito passivo a empresa acima identificada por ter deixado de
informar a este órgão, nas competências de março de 2002 a outubro de 2005, por
intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), fatos geradores de contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, infringindo o que determina a lei (artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991).
Ressalta o referido relatório que o contribuinte nunca foi autuado em ação fiscal anterior
e que não ficaram caracterizadas na fiscalização circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Penalidade (fls. 11) menciona que a multa aplicada
pela infração cometida corresponde a R$ 86.553,76 (oitenta e seis mil, quinhentos e
cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), relativo ao montante da contribuição
não declarada ao órgão competente, conforme determina a legislação pertinente
(parágrafo 4° do artigo 32 da mencionada Lei n° 8.212, de 1991).
Mediante tabela explicativa (fls. 14), a Auditoria Fiscal explana os valores que
compõem o montante da penalidade aplicada, corroborada com os demonstrativos
explicitados nos autos (fls.12/43).
Esclarece o referido Relatório Fiscal da Aplicação da Penalidade que os fatos geradores
não declarados pela empresa correspondem aos valores pagos a segurados empregados,
segurados empresários e segurados autônomos que lhe prestaram serviço no período da
autuação.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado da presente autuação, pessoalmente, em 16 de novembro
de 2005 (fl. 01), apresentando sua peça de defesa em 30 de novembro de 2005 (fls.47),
mediante peça acostada aos autos (fls.48), questionando o seguinte:
Que, em virtude de ter efetuado a correção da falta, solicita o cancelamento da multa
aplicada, conforme documento comprobatório, a disposição da Receita Federal do
Brasil na sede da empresa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 15-16.036 (p. 53), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000137/2007-00

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TOTALIDADE DOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 19/12/2008 (p. 64), a Contribuinte,
em 19/01/2009, apresentou o competente recurso voluntário (p. 65), reiterando o pedido de
relevação da penalidade aplicada.
Na sessão de 3 de dezembro de 2019, este Colegiado converteu o julgamento do
presente processo em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse, em
síntese, se houve a correção (total ou parcial) das falhas apontadas nas GFIPs.
À p. 170, Relatório Fiscal da Aplicação da Multa emitido pela autoridade
administrativa fiscal após a realização da diligência, informando que, após análise das GFIP's
apresentadas pelo contribuinte, concluímos que não foi corrigido na sua totalidade a inclusão
de todos os segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços a
empresa, sendo aplicada a multa prevista no Artigo 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto N. 3.048/99: 100% (cem por cento) do valor
devido relativo a contribuição não declarada, limitada, por competência aos valores previstos
nos parágrafos 4o e 5° do Artigo 32, da Lei 8.212/91 ( em função do número total de segurados
da empresa, conforme folhas de pagamento, com os respectivos vínculos), totalizando o valor de
R$ 55.303,85.
Cientificado do referido Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e respectiva
Informação Fiscal, a Contribuinte não se manifestou.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação, pugna,
em síntese, pela relevação da multa aplicada, nos termos do § 1o, art. 291, do RPS, in verbis:
Art. 291 Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1°A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000137/2007-00

De fato, em sua peça recursal, o Contribuinte enfatiza que efetivou as
CORREÇÕES através do programa SEFIP 7.0 conforme GFIP anexas, atendendo o que
determinava na época o “TIRA DÚVIDAS NOVO MODELO GFIP/SEFIP” “PERGUNTAS E
RESPOSTAS DE DEZEMBRO DE 2005”, destacando o seguinte trecho:
L - COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
90) Considerando que a versão 7.0 do SEFIP poderá ser utilizada até 31/01/2006 é
possível, até esta data utilizar a versão 7.0 para enviar GFIP não entregue ou
complementar informações ( GF IP complementar)?
Sim, em virtude do disposto na Instrução Normativa 09 de 24/11/2005, art. 3 °. onde diz
que a GFIP poderá ser apresentada na versão 7.0 do SEFIP até 31/01/2006. Significa
que, até 31/01/2006, o empregador/contribuinte poderá gerar GFIP para competências a
partir de 01/1999 na versão 7.0 do SEFIP desde que, na competência, NÃO houve
transmissão de GFIP na versão 8.0.
Em virtude do disposto no parágrafo anterior, se o empregador/contribuinte entregou
GFIP na versão 7.0 do SEFIP, para competências a partir de 01/1999 e ESQUECEU de
informar trabalhadores, retenção sobre nota fiscal, valores pagos a cooperativas de
trabalho, comercialização da produção, receitas de eventos desportivo, este poderá
enviar nova GFIP na versão 7.0 do SEFIP CONTENDO APENAS AS
INFORMAÇÕES OMITIDAS (QUE NÃO CONSTARAM NO DOCUMENTO
ANTERIOR) até o dia 31/01/2006.
Neste espeque, conclui a Recorrente que é informado na decisão administrativa
(página 6 do Acórdão n° 15-16.036), que: “ a empresa no período de março de 2004 a
novembro 2004 não informou a totalidade dos segurados empregados e respectivas
remunerações”. DE FATO NÃO FOI INFORMADO A TOTALIDADE E SIM, SOMENTE A
DIFERENÇA DOS FUNCIONÁRIOS NÃO DECLARADOS EM GFIP, conforme determinava o
citado Manual de GFIP então vigente e comprovado através das GFPIs Complementares
referente ao mesmo período.
Na sessão de julgamento de 3 de dezembro de 2019, este Colegiado baixou os
presentes autos em diligência para que a autoridade administrativa prestasse as seguintes
informações:
a) Com base nos documentos existentes nos autos – notoriamente daqueles
apresentados pelo Contribuinte em sede de impugnação e/ou de recurso
voluntário, as GFIPs Complementares sanearam as falhas apontadas pela
fiscalização nas GFIPs Originais?
b) Caso positivo, esse saneamento foi total ou parcial? Noutras palavras:
eventual saneamento promovido pelo Contribuinte com as GFIPs
Complementares apresentadas se deu em todas as competências na quais
foram identificados erros pela fiscalização nas GFIPs Originais ou apenas em
relação a determinadas competências?
c) Na hipótese de o Contribuinte ter efetivamente saneado (total ou parcialmente)
os erros apontados pela fiscalização, elaborar novo Relatório Fiscal e
respectivos Anexos, segregando os valores referentes às competências cujas
falhas foram saneadas, daqueles relativos aos meses cujos erros remanescem
sem saneamento.
d) Elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, as
falhas saneadas (total ou parcialmente, conforme item c) supra) e seus
respectivos valores.
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000137/2007-00

Em atenção ao quanto solicitado, a Fiscalização emitiu o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa de p. 170 e a Informação Fiscal de p. 1.671, informando, em síntese, que
houve a correção parcial das omissões originariamente apontadas, pelo que a multa aplicada foi
reduzida ao patamar de R$ 55.303,85.
Pois bem!
Sobre o tema, à época da autuação e, por conseguinte, da impugnação, vigia o § 6o
do art. 656 da IN SRP no 3/2005, in verbis:
Art. 656. (...)
(...)
§6° Na hipótese do inciso III do caput do art. 647, a entrega pelo autuado de GFIP
informando parte dos fatos geradores omitidos na competência implicará a atenuação ou
a relevação da multa na proporção do valor das contribuições sociais previdenciárias
relativas aos fatos geradores informados, exceto: (REVOGADO PELA IN SRP no
23/2007)
I – os fatos geradores não relacionados no Relatório Fiscal;
II – a diferença entre o valor total relativo à contribuição não declarada e o limite
máximo estabelecido para a aplicação da multa.
Neste espeque, à luz do dispositivo normativo em destaque, em face do
reconhecimento pela Fiscalização da correção parcial, por parte da Contribuinte, das omissões
originariamente apontadas na presente autuação, impõe-se a relevação da multa aplicada
proporcionalmente às omissões sanadas, na forma apurada pela autoridade administrativa fiscal
em sede de diligência.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reduzindo a multa aplicada ao montante de R$ 55.303,85.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital